Tribunal: TJSP
Processo: 1005691-59.2016.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE FALHAS NAS PRÓTESES. PROVA TÉCNICO-PERICIAL. TRATAMENTO ADEQUADO E QUE DEPENDE DE RESPOSTA BIOLÓGICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ERRO OU IMPERÍCIA À RÉ. PERÍCIA CONCLUSIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Tratamento odontológico. Alegação de falhas na prestação dos serviços. Alegação de próteses defeituosas.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE FALHAS NAS PRÓTESES. PROVA TÉCNICO-PERICIAL. TRATAMENTO ADEQUADO E QUE DEPENDE DE RESPOSTA BIOLÓGICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ERRO OU IMPERÍCIA À RÉ. PERÍCIA CONCLUSIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Tratamento odontológico. Alegação de falhas na prestação dos serviços. Alegação de próteses defeituosas. Prova técnico-pericial conclusiva. Tratamento adequado e que depende, ademais, de resposta biológica. Prova que não imputou erro da ré.
Improcedência do pedido mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000246229
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005691-59.2016.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NEIDE
CUNHA FELIPPE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CLINICA ODONTOSETTI
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005691-59.2016.8.26.0020 -Voto no 15653
2
Apelação Cível no 1005691-59.2016.8.26.0020
Comarca: São Paulo (1a Vara Cível do Foro regional de Nossa
Senhora do Ó)
Apelante: Neide Cunha Felippe
Apelada: Clínica Odontosetti Ltda
Voto no 15.653
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
TRATAMENTO
ODONTOLÓGICO.
ALEGAÇÃO
DE
FALHAS
NAS
PRÓTESES. PROVA TÉCNICO-PERICIAL. TRATAMENTO
ADEQUADO E QUE DEPENDE DE RESPOSTA BIOLÓGICA.
NÃO COMPROVAÇÃO DE ERRO OU IMPERÍCIA À RÉ.
PERÍCIA
CONCLUSIVA.
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Tratamento odontológico. Alegação de
falhas na prestação dos serviços. Alegação de próteses defeituosas.
Prova técnico-pericial conclusiva. Tratamento adequado e que
depende, ademais, de resposta biológica. Prova que não imputou
erro da ré.
Improcedência do pedido mantida. Recurso não provido.
A autora recorreu da sentença de fls. 227/229, de
relatório adotado, que julgou improcedente o pedido e alegou, em síntese, que
ambas as próteses apresentaram problemas; que pagou o total de R$
11.500,00 pelo tratamento; que a perícia realizada foi inconclusiva; que é o
caso de nova prova técnica e de oitiva de testemunhas; que ocorreu
cerceamento de defesa; que deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do
Consumidor; que procede sua pretensão inicial; e que deve ser acolhido seu
recurso.
Contrarrazões da ré.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005691-59.2016.8.26.0020 -Voto no 15653
3
Observo, de saída, que de cerceamento de defesa não se
há falar, vez que nenhuma outra prova era de ser produzida para o julgamento
da demanda, que contou com a prova técnico-pericial. De todo modo, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento seguro de que “O
juiz é o destinatário da prova a ele cabe analisar a necessidade de sua
produção (CPC, arts. 130 e 131)” (REsp 1331168/RJ, rel. Ministra Maria
Isabel Gallotti, j. 12.11.2014).
No mais, alegou a autora, na inicial, que contratou os
serviços da clínica ré para tratamento odontológico. Afirmou que foram
extraídos dois dentes, com implante de prótese provisória a qual, todavia,
permaneceu em sua boca por doze meses, enquanto a prótese definitiva foi
implantada de forma incorreta, o que acarretou problemas de mastigação, de
modo que passou a alimentar-se à base de líquidos, padecendo problemas de
saúde.
Afirmou, também, que reclamou do sucedido, mas teve
de pagar R$ 1.500,00 para novo atendimento, embora não solucionado o
problema. Teve infecção de gengiva, tratada com antibióticos, substituída a
prótese por outra, também mal confeccionada.
Alegando que ainda tem dores impedientes de correta
alimentação, pediu a condenação da ré no pagamento de R$ 8.100,00,
referente a orçamento para correção dos problemas que apresenta, mais
indenização pelo dano moral.
Citada, a ré negou os fatos, de modo que foi determinada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005691-59.2016.8.26.0020 -Voto no 15653
4
a realização da prova técnico-pericial cujo laudo está encartado nos autos às
fls. 171/189 e cujas conclusões têm o seguinte teor:
“Muito embora, diante da tecnologia atual, os procedimentos implantodônticos (e subsequentes
reabilitações protéticas parciais ou totais sobre eles)
representem eficiente alternativa terapêutica, há que se
esclarecer que tais procedimentos não oferecem uma
garantia de resultado, porque estarão presentes variáveis
biológicas que não podem ser integralmente controladas
pelo profissional que fez a reabilitação. Com efeito, ao
examinarmos a primeira etapa das reabilitações sobre
implantes (planejamento, instalação e ósseo-integração dos
pilares), já fica evidente que, do ponto de vista da ciência
odontológica, por mais diligente tenha sido o planejamento
e a execução, não é possível garantir que haverá ósseo-
integração. A resposta biológica será soberana.
No caso em tela, os procedimentos de planejamento,
instalação e ósseo-integração foram exitosos, conforme se
observa no exame clínico e nas imagens radiográficas
atuais. Os tempos operatórios foram respeitados e houve
controle radiográfico da ósseo-integração. Em termos
cronológicos, a reabilitação sobre implante realizada pela
clínica Ré teve curso considerado normal (fichas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005691-59.2016.8.26.0020 -Voto no 15653
5
evolução, fls. 95-97).
Seguindo-se à instalação dos protocolos superior e inferior
na data de 13/04/2014, foram observadas por parte da
Autora dificuldades mastigatórias que suscitaram da parte
da clínica Ré correções (protocolo superior) e refazimento
(protocolo inferior) (fichas de evolução, fls. 95-97). Neste
aspecto, aliás, é importante ressaltar que ajustes, reparos e
até mesmo substituições de próteses sobre implantes, em si
mesmos, não remetem ao entendimento de que tivesse
havido erro técnico ou defeito na prestação do serviço. Para
além do que foi dito quanto à variabilidade biológica entre
pacientes, cabe lembrar que existem outros aspectos como a
capacidade individual de adaptação à prótese e a própria
satisfação do paciente em relação a ela.
No caso específico, afere-se pelos registros presentes nos
autos, na entrevista, bem como pelo exame das próteses
confeccionadas pela clínica Ré e que nos foram
apresentadas, ter havido diligência e empenho da Clínica
Ré no ajuste das próteses sobre implante. Não é possível,
entretanto, do ponto de vista pericial verificar a
conformidade funcional das próteses confeccionadas e
instaladas pela clínica Ré, uma vez que as mesmas foram
substituídas, e seu exame, conforme já o expusemos a fls.10
do presente laudo, deu-se no plano extra-oral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005691-59.2016.8.26.0020 -Voto no 15653
6
Quanto à fratura no corpo da reabilitação inferior
(overdenture barra-clipe) estão ausentes sinais de vício na
confecção do aparelho de prótese, não se podendo descartar
tenha ela se fraturado durante a remoção (como informou
a Autora) ou em razão de eventual queda, como alega a
clínica Ré, em sua contestação”
A prova é conclusiva e não foi refutada por parecer de
profissional indicado pela autora (assistente técnico). Tampouco se pode
olvidar da entidade incumbida da respectiva produção, tampouco da
qualificação do profissional que a realizou: Universidade de São Paulo
Faculdade de Odontologia, cirurgião dentista professor livre-docente (fls.
171).
Nessa linha, a perícia concluiu que o tratamento foi
adequado ao quadro apresentado pela autora e que a implantação de próteses
depende da resposta do organismo do paciente (reposta biológica). Veja-se,
ademais, que a perícia avaliou não só a autora, mas também as próteses
confeccionadas pela ré, não tendo o profissional indicado erro ou imperícia
nos aparatos, apesar de ter avaliado o quadro “no plano extra-oral”, como
afirmou (fls. 185), único possível ao tempo da prova.
A prova técnica mostrou-se válida e eficaz, de modo que
não há motivos para sua desconsideração, assim como suas conclusões,
coesas e definitivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005691-59.2016.8.26.0020 -Voto no 15653
7
Portanto, a sentença decidiu com acerto ao anotar “Dessa
maneira, verifica-se que a requerente não se desincumbiu de seu ônus
probatório (art. 373, I, do CPC), não demonstrando que o procedimento
adotado pelos profissionais foi incorreto, pois o quadro probatório
amealhado não imputa qualquer conduta culposa aos dentistas que
atenderam a autora. Em suma, diante dessa constatação, inexiste
qualquer ilícito praticado que enseje o dever de indenizar. Destarte, a
improcedência dos pedidos é medida de rigor”.
De se manter, assim, a improcedência da pretensão
inicial.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e
majoro a verba honorária advocatícia sucumbencial para o percentual de 11%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de
Processo Civil.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR